Tribunal: TJES
Processo: 5018772-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018772-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CREMASCO RODRIGUES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão para sanar suposta obscuridade relativa à extensão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em esclarecer se o benefício da assistência judiciária gratuita, concedido em sede recursal, abrange apenas os atos processuais da instância superior ou se estende ao processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, viabilizando um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza e precisão da decisão, o que impede a certeza jurídica sobre as questões resolvidas.

5)
A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, a teor do § 2º do art. 322 do CPC.

6)
O requerimento da gratuidade da justiça em recurso dispensa o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do CPC, indicando que o pedido se circunscreve à instância recursal.

7)
O benefício da assistência judiciária gratuita concedido em segunda instância refere apenas atos processuais nela praticados, sem prejuízo de nova postulação perante o juízo de origem, a quem compete a análise da concessão para os demais atos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, quando requerida em sede de recurso, restringe-se aos atos processuais praticados na respectiva instância, não se estendendo de forma automática ao processo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º, 322, § 2º, e 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

A obscuridade, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida na exata extensão dos embargos de declaração de Id. 13453017.

Evidentemente, não há ponto obscuro que demande esclarecimento.

Quanto à extensão do benefício conferido à parte, é mister esclarecer que o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, a teor do § 2º do art. 322 do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Segundo se depreende do exórdio (Id. 11212833), o requerimento do benefício circunscreve-se ao grau recursal, para fins de dispensa do recolhimento do preparo, conforme o § 7º do art. 99 do CPC:

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Portanto, refere-se a assistência judiciária gratuita apenas a esta instância recursal, sem prejuízo da postulação do benefício pela parte perante o juízo
a quo
no processo de origem, a quem caberá a competente análise da concessão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou provimento
tão somente para prestar esclarecimentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões